Tribunal: STJ
Processo: 0352112-39.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216238 - RJ(2025/0352112-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: THALITA CORDEIRO LISBOA MARQUES
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
AGRAVADO
: FUNDACAO
EDUCACIONAL
UNIFICADA
CAMPOGRANDENSE
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE SOARES MELO - RJ187008
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ - RJ
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.
DE REPERCUSSÃO
TEMA 1154/STF
GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do conflito negativo e declarou competente o Juízo
Federal da 22a Vara do Rio de Janeiro –
aplicando o
SJ/RJ,
Tema 1154/STF.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964/SP,
firmou, sob o regime da repercussão geral, o entendimento de que "compete à Justiça
Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição
de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino
que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao
pagamento de indenização" (
.
Tema 1154/STF)
3. No caso, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito em
que a parte autora requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais
em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso de Graduação
em Pedagogia.

4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54952527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 82110bd9-d9b5-4e39-91b9-6622a5268812

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 82110bd9-d9b5-4e39-91b9-6622a5268812

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216238 - RJ(2025/0352112-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: THALITA CORDEIRO LISBOA MARQUES
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
AGRAVADO
: FUNDACAO EDUCACIONAL UNIFICADA CAMPOGRANDENSE
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE SOARES MELO - RJ187008
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ - RJ
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO.
DE REPERCUSSÃO
TEMA 1154/STF
GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do conflito negativo e declarou competente o Juízo
Federal da 22a Vara do Rio de Janeiro –
aplicando o
SJ/RJ,
Tema 1154/STF.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964/SP,
firmou, sob o regime da repercussão geral, o entendimento de que "compete à Justiça
Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição
de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino
que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao
pagamento de indenização" (
.
Tema 1154/STF)
3. No caso, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito em
que a parte autora requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais
em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso de Graduação
em Pedagogia.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54341152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: f496fadd-39b1-4f1a-988a-3a89ff79ec4e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que conheceu do conflito negativo e declarou
competente o Juízo Federal da 22a Vara do Rio de Janeiro –
em julgamento
SJ/RJ,
monocrático, com fundamento na
e na tese do
além
Súmula 568/STJ
Tema 1154/STF,
de precedentes análogos (fls. 179-181).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) inaplicabilidade do
quando se configura mera demora na entrega física de diploma já
Tema 1154/STF
devido, sem discussão regulatória (fls. 187-189); e ii) natureza
da
privada/consumerista
relação, ensejando a competência estadual à luz do
I, CF (fl. 189).
art. 109,
Assevera, ainda, que "a decisão agravada não sopesou a crucial distinção
entre 'controvérsia relativa à expedição de diploma' no sentido de questionar a
validade, o registro ou o credenciamento do diploma ou da instituição, e uma mera
demora administrativa na entrega de um documento já devido e sem mácula " (fl. 189).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 196-203.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A decisão ora agravada, com fundamento no
conheceu do
Tema 1154/STF,
conflito para declarar competente o Juízo Federal da 22a Vara do Rio de Janeiro –
o suscitante.
SJ/RJ,
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário
firmou, sob o regime da repercussão geral, o
1.304.964/SP,
entendimento de que "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se
discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior
Documento eletrônico VDA54341152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: f496fadd-39b1-4f1a-988a-3a89ff79ec4e

realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (
.
Tema 1154/STF)
O acórdão restou ementado nos seguintes termos:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE
CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA
DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
(RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO D Je-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

No caso, portanto, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento
do feito em que a parte autora pleiteou a expedição de diploma e indenização por
danos morais, em razão da conclusão de curso de Pedagogia, tendo aditado a inicial
informando ter recebido o diploma e requerendo indenização por danos materiais e
danos morais.
Nesse sentido, confiram-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
CONTROVÉRSIA RELATIVA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE
CURSO SUPERIOR E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INTERESSE
DA UNIÃO. TEMA N.
DE REPERCUSSÃO GERAL.
1.154/STF
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.
firmou, sob o regime da repercussão
1.304.964/SP,
geral, o entendimento de que "compete à Justiça Federal processar e
julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de
diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada
de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a
pretensão se limite ao pagamento de indenização" (Tema n.
).
1.154/STF
2. No caso, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento
do feito, em que pleiteia a parte autora o pagamento de indenização por
danos morais e materiais em razão da demora na expedição de diploma
de conclusão de curso de Graduação em Engenharia de Produção.
Documento eletrônico VDA54341152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: f496fadd-39b1-4f1a-988a-3a89ff79ec4e

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no CC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
212.425/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E
FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS
DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE
TEMA 1.154/STF.
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no
âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
Federal da 1a Vara de Osasco -
e o Juízo de Direito da 1a Vara
SJ/SP
Cível de
nos autos de ação movida por particular contra
Cotia/SP,
instituições privadas de ensino superior, objetivando a validade de
diploma, bem como indenização por danos morais, declarou
competente o Juízo estadual.
II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral,
1.304.904/SP,
estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal
processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à
expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em
instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema
n. 1.154).
III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento
prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do
Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição
de certificados por entidades de ensino superior, ainda que circunscritas
a pleito reparatório.
IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de
diploma e indenização, é análoga ao respectivo precedente da Suprema
Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide.
V - Embargos de declaração acolhidos (EDcl no AgInt no CC n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado
171.788/SP,
em
DJe de
.
8/2/2023,
17/2/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR.
RE
REPERCUSSÃO GERAL (
.
1.304.964/SP.
TEMA 1.154/STF)
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
Rel. Min. Luiz Fux, em Repercussão Geral consolidou a
1.304.964/SP,
tese segundo a qual "Compete à Justiça Federal processar e julgar
feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma
de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de
ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a
pretensão se limite ao pagamento de indenização".
Documento eletrônico VDA54341152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: f496fadd-39b1-4f1a-988a-3a89ff79ec4e

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
declarar competente o Juízo Federal da 6a Vara de Guarulhos - SJ/SP,
o suscitante (EDcl no AgInt no CC n.
relator Ministro Sérgio
178.235/SP,
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/4/2023,
29/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS
ESTADUAL
E
FEDERAL.
DEMANDA
PROPOSTA
CONTRA
INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE
DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, E DE SEU DEFINITIVO
REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 1.304.964/SP
(TEMA 1.154). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que,
em Conflito de Competência decorrente de Ação Declaratória de
Validade de Diploma de Ensino Superior, cumulada com pedido de
danos morais, declarou competente o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
2. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado
entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de São Bernardo do Campo-
SP e o Juízo Federal da 1a Vara de São Bernardo do Campo-SJ/SP,
nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino
Superior c.c. Indenização por Danos Morais.
3. Embora o acórdão combatido reflita a posição que vinha sendo
adotada pela 1a Seção, o STF, em decisão bastante recente (25/6/2021
), julgou o mérito da repercussão geral da questão constitucional
suscitada no RE
(Tema 1.154), estabelecendo: "Compete
1.304.964/SP
à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta
controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso
superior realizado em instituição privada de ensino que integre o
Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao
pagamento de indenização". Nesse contexto, declara-se competente o
Juízo Federal.
4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente (EDcl no
AgInt no CC n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
178.569/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
8/2/2023,
17/2/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54341152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:44
Código de Controle do Documento: f496fadd-39b1-4f1a-988a-3a89ff79ec4e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 216.238 / RJ
Número Registro: 2025/0352112-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02971903920218190001 2971903920218190001 50913824320254025101
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ - RJ
INTERES.
: THALITA CORDEIRO LISBOA MARQUES
ADVOGADOS : FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
INTERES.
: FUNDACAO EDUCACIONAL UNIFICADA CAMPOGRANDENSE
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE SOARES MELO - RJ187008
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E
OMISSÃO NA ENTREGA DAS NOTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: THALITA CORDEIRO LISBOA MARQUES
ADVOGADOS : FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
Documento eletrônico VDA54917554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 40bf1ced-5efb-49e9-bd00-c91986e0ce0b

THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
AGRAVADO
: FUNDACAO EDUCACIONAL UNIFICADA CAMPOGRANDENSE
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE SOARES MELO - RJ187008
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA CRUZ - RJ
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 40bf1ced-5efb-49e9-bd00-c91986e0ce0b